Tribunal: TJDFT
Processo: 0750032-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VARA CÍVEL DE TAGUATINGA E VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF em face do Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, ajuizada entre particulares.
2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, devendo ser arguida pelo réu em preliminar na contestação, nos moldes do artigo 64 do CPC, sob pena de, não o fazendo, ocorrer a sua prorrogação, conforme artigo 65 do CPC.
3. O d. Juízo Suscitado, além de declinar a competência para o Juízo de domicílio da parte autora, o fez de ofício, violando o disposto na Súmula 33/STJ, cabendo igualmente frisar o teor do art. 43 do CPC, no sentido de que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Terceira Vara Cível de Taguatinga, para processar e julgar a ação.